Tribunal: TJSP
Processo: 2101598-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual o Serviço Municipal de Água e Esgoto, a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e as empresas Araguaia Engenharia e Delta Construções foram condenados no pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal à mãe e às irmãs de menor vítima de acidente fatal no depósito de tubos de concreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual o Serviço Municipal de Água e Esgoto, a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e as empresas Araguaia Engenharia e Delta Construções foram condenados no pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal à mãe e às irmãs de menor vítima de acidente fatal no depósito de tubos de concreto utilizados na implantação de estação de esgotos. Acolhidas as pretensões de que (i) a apólice de responsabilidade geral da Zurich Seguros seja considerada como fator garantidor da execução e de que (ii) a IRB Brasil Resseguros, condenada apenas na lide secundária, seja reconhecida como parte legítima no cumprimento de sentença, mas dentro dos limites do contrato de resseguro entabulado com a Zurich Seguros, visto que apenas com relação a esta foi reconhecida obrigação, não em relação às agravantes, como forma de viabilizar a efetividade da execução, em sintonia com a Súmula no 537 do STJ. Rejeitada a pretensão de que não seja aplicada a Lei no 11.960/09. Reforma parcial da r. decisão. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.